Tribunal: STF
Processo: RE 1498978
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 35):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    3. A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte, em exceção de pré-executividade, pediu o afastamento do tributo somente em 2023 - ou seja, após a publicação da ata de julgamento do precedente.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Tribunal Pleno firmado no RE 1.468.841Agr-EDv-Agr, Dje de 22/8/2024; e da Primeira Turma, no RE 1.450.906AgR, Dje de 28/2/2024, razão pela qual a decisão agravada não poderia ter utilizado a modulação dos efeitos do Tema RG nº 919 para manter a cobrança originária.



    Afirma que nas situações fáticas dos precedentes paradigmas - idênticas à do caso concreto -, decidiu-se que a modulação dos efeitos do Tema RG nº 919 somente pode ser aplicada à Lei nº 2.344/06, do Município de Estrela d’Oeste.



    Com base nesses fundamentos, sustenta que a supracitada modulação não alcança as demais Leis Municipais, como a do Município de Bertioga, objeto do processo em exame.



    É o relatório. Decido.



    Na origem cuida-se de execução fiscal ajuizada em dezembro de 2020 pelo Município de Bertioga em face de Tim S/A para cobrança de taxa de fiscalização de antenas de rádio-base, em que a embargante sustentou a aplicação ao caso dos Temas 919 e 1235, ambos do STF, e destacou que a modulação dos efeitos do primeiro precedente paradigma (Tema 919), se aplica exclusivamente à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste, razão pela qual não alcança as demais Leis Municipais, como a do Município de Bertioga.



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante renova os argumentos acima.



    Relativamente aos julgados trazidos como divergentes, o precedente formado no RE 1.450.906-AgR provém da Primeira Turma. Nos termos do art. 1.043, I e III, do CPC/2015, cabem Embargos de Divergência de decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Agora, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.468.841Agr-EDv-Agr, Tribunal Pleno, também apontado como paradigma:



    “(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.



    (...)



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Campo Limpo Paulista/SP objeto deste recurso.



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).



    Por fim, reitero que a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594 RG/SP) não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação visou alcançar apenas a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não abrangendo as demais leis municipais que tratam da matéria. 



    (…)”



    Relativamente ao RE 1.468.841-Agr-EDv-Agr, Tribunal Pleno, há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente